Tribunal: STF
Processo: HC 72271
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Prefeito pode  ser  sujeito ativo  da  conduta delituosa
prevista  tanto no artigo 2., II, da Lei n. 8.137/90 quanto no artigo
95 da Lei 8.212/91.
          - A alegação de ausência do elemento subjetivo não pode ser
examinada  em "habeas corpus" por não ser este, por causa de seu rito
sumario, o meio processual habil para esse exame.
          - O não-recolhimento das contribuições devidas ao FGTS e ao
PASEP,  que  não  são descontadas  dos  funcionários,  mas suportadas
exclusivamente  pelo empregador, não e  crime, pois a Lei 8.137/90 se
refere  apenas  a  contribuição   social  descontada  ou  cobrada  na
qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria ser recolhida
aos cofres publicos.
          "Habeas  corpus" deferido  em  parte, para  trancar  a ação
penal com referencia aos fatos relacionados com o não-recolhimento do
FGTS e do PASEP.